Tribunal: TJPA
Processo: 0006737-85.2016.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006737-85.2016.8.14.0036

APELANTE: MARQUINES GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 03
(TRÊS)
MESES DE DETENÇÃO. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR À PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E
A DISTRIBUIÇÃO DO APELO NESTA INSTÂNCIA REVISORA
. RECONHECIMENTO OFICIOSO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. A prescrição superveniente da pretensão punitiva do art. 110, §1º, 1ª parte, do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se a data da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Sendo a pena aplicada de 03 (três) meses de detenção, o lapso prescricional a ser considerado é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, uma vez que a partir da data da publicação da sentença condenatória em 12/04/2019 e a distribuição do apelo nesta instância revisora em 08/08/2022, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

3. Prescrição superveniente da pretensão punitiva reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP, para declarar a extinção da punibilidade com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

4. Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA
TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 17/04/2023 a 25/04/2023
, em reconhecer
a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal e declarar de ofício a extinção da punibilidade,
restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de abril de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de
MARQUINES GOMES DA SILVA
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará
, na qual o réu foi condenado à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime encartado no art. 129, §9º, do CP c/c art. 5º e 7º, I e II, da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), sendo beneficiado com a suspensão condicional da pena por dois anos, nos moldes do artigo 77 do CP.

Em razões recursais (ID 10559468), o apelante aduz razões fáticas e jurídicas, pugnando pela sua absolvição

sob o argumento de que agiu acobertado pela causa excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, rejeita o benefício da suspensão condicional da pena, manifestando interesse em cumprir a pena privativa de liberdade imposta em regime aberto.

Em sede de contrarrazões (ID 10559472), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso apelatório (ID 11871844).

É o relatório.

VOTO

I. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP.

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento do presente apelo, registro a existência de fator impeditivo ao exame do
meritum causae.
Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a existência de
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

A esse propósito, convém salientar que o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição intercorrente, superveniente ou subsequente, o
termo inicial
da contagem da perda da pretensão punitiva para o Estado, corresponde a
data da

publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação, até a data do trânsito em julgado final. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto
. Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse desiderato, constata-se que o apelante foi condenado à pena de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do crime encartado no art. 129, §9º, do CP, praticado em contexto de violência doméstica, sendo beneficiado com a suspensão condicional da pena na forma prevista no art. 77 do CP. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de
03 (três) anos
, nos termos do art. 109, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Ocorre que,
desde a

prolação da

sentença condenatória
em 13/03/2019
(ID 10559463) -
publicada em 12/04/2019 conforme consulta no sistema LIBRA,
com trânsito em julgado para a acusação -,
e a distribuição do apelo nesta instância revisora em 08/08/2022,

transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional de 03 (três) anos,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim n. 0014209-12.2016.8.14.0401
, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, DJe 30/09/2022, cf.
https://bit.ly/3REPH23
;
ApCrim n. 0008659-70.2015.8.14.0401
, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, DJe 19/09/2022, cf.
https://bit.ly/3ykSgzs
).

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas, reconheço de ofício a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelante
, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0006737-85.2016.8.14.0036, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 27/04/2023